Tribunal: CARF
Processo: 10920.003589/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003589/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.418 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
VOLANI METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE PROVAS DA HIGIDEZ DO
CRÉDITO APURADO.
Em processos de PER/DCOMP, a viabilidade do crédito depende de elementos
circunstanciais de que o crédito extemporâneo apurado não foi aproveitado em
períodos diversos como, ainda, de que detém de liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado (a)), Juciléia de
Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório do Acórdão Recorrido:
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento no
08910.52478.100608.1.1.08-9438 e de Declarações de Compensação a ele vinculadas,
com crédito de PIS não cumulativo vinculado à receita de exportação, relativo ao 3o
trimestre de 2006, no valor de R$ 18.123,61.
Após análise dos documentos aduzidos pelo contribuinte e dos elementos constitutivos
do crédito pleiteado, a DRF/Joinville/SC emitiu Despacho Decisório no qual constam os
procedimentos adotados pela autoridade fiscal, considerações sobre o processo
produtivo do contribuinte, as glosas efetuadas e os ajustes do valor do crédito por meio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003589/2010-50
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003589/2010-50

de planilhas demonstrativas de apuração e de recomposição dos créditos. Constam
também trechos de Soluções de Consulta emitidas pela Receita Federal que corroboram
o entendimento por ele adotado. O referido Despacho Decisório deferiu parcialmente o
pedido de ressarcimento, no valor de R$ 6.399,13 e homologou as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido, nos seguintes termos, em síntese:
“(...) Os créditos são pleiteados ao amparo do artigo 5° da Lei n.° 10.637/2002,
que prevê o ressarcimento em dinheiro ou a compensação com débitos próprios
dos créditos apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados A.
receita de exportação que tenham remanescido do desconto da contribuição
devida. A atividade principal do interessado é de indústria de transformação,
metalurgia, classificando-se no CNAE 2451-2/00 Fundição de ferro e aço,
produzindo insertos metálicos destinados à indústria do plástico do segmento
hidráulico e eletroferragens para transmissão e distribuição de energia (fonte:
www.volani.com.br ). As receitas de exportação declaradas em DACON são
compatíveis com o volume de exportações registrado nos sistemas de comércio
exterior da RFB, portanto assiste razão ao interessado no pleito de
ressarcimento/compensação, restando apenas a certificação do montante de
créditos apurado e sua destinação. É o que se passa a fazer. O não cumulativo em
relação à revenda de gasolina e óleo diesel, cuja tributação ocorria de forma
concentrada no produtor/importador. As vendas pela distribuidora eram
realizadas com alíquota zero. Efetuou-se a análise do direito creditório a partir da
consolidação dos valores contábeis das notas fiscais constantes no Livro de
Registro de Entradas e Saídas, apresentadas em arquivos digitais, confrontados
com os valores informados nos DACONs do período, batimento este que não
apresentou divergências significativas. Também se efetuou verificação física das
notas fiscais por amostragem montada sobre todo o período auditado,
certificando a consistência dos arquivos entregues. Portanto, os valores
declarados nos DACONs foram demonstrados nos arquivos digitais LRE e LRS
entregues pelo interessado. O método de determinação dos créditos foi o rateio
proporcional estabelecido pelo inciso II do § 8.° do art. 3. 0 da Lei n.°
10.637/2002, tais percentuais foram aceitos pela auditoria. Segundo o art. 3.° da
Lei n.° 10.637/2002, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em
relação a bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados A venda (inciso 0 conceito de insumos foi
estabelecido pelo §5.°, art. 66, da Instrução Normativa n.° 247/2002. A
amostragem de notas fiscais de entrada efetuada demonstrou que aquela
definição foi respeitada. Foram glosadas as aquisições representadas nos
arquivos digitais LRE com os registros abaixo listados, pelas razões após
expendidas:

O método de determinação dos créditos foi o rateio proporcional estabelecido
pelo inciso II do § 8.° do art. 3. 0 da Lei n.° 10.637/2002, tais percentuais foram
aceitos pela auditoria. Segundo o art. 3.° da Lei n.° 10.637/2002, a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens e serviços
utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados A venda (inciso 0 conceito de insumos foi estabelecido pelo §5.°, art.
66, da Instrução Normativa n.° 247/2002. A amostragem de notas fiscais de
entrada efetuada demonstrou que aquela definição foi respeitada. Foram glosadas
as aquisições representadas nos arquivos digitais LRE com os registros abaixo
listados, pelas razões após expendidas:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003589/2010-50

"A companhia apresenta cópias simples das Notas Fiscais de entrada solicitadas,
esclarecendo que tais operações não possuem contrato formal por tratar-se de
uma operação comum de mercado. Informamos também que o transporte de
matérias primas e o retorno dos produtos industrializados foram efetuados com
utilização de veiculo próprio, não sendo emitido conhecimento de transporte
rodoviário de cargas. Ademais, informamos que solicitamos a equipe interna
para buscar os comprovantes de pagamento os quais não foram localizados" Uma
análise mais detida sobre estas operações, arquivos digitais de Notas Fiscais de
Entrada e de Saída informadas nos respectivos Livros de Registro, contrato
social de 24/03/2010 trazido e dados constantes nos sistemas informatizados da
RFB (Declarações das PJs, CNPJ e CPF) denota que: Indústria de Metais
Gehrlani Ltda. ME, CNPJ 06.143.855/0001-58, está situada à rua Conselheiro
Pedreira 172 Galpão A e tem como sócios Maria Gehrmann e Ursula Gehrmann.
Sua DSPJ e as notas fiscais revelam que todo seu faturamento no ano de 2006 foi
contra Volani, ou seja, os únicos serviços prestados por ela foram ao interessado.
De se mencionar, por pitoresco, que GEHRLANI pode advir da junção de
GEHRmann
com
voLANI.
Usinagem
Pedreira
Ltda.
ME,
CNPJ
06.114.969/0001-70, está situada à rua Conselheiro Pedreira 172 Galpão B e tem
como sócios Fernando Volani e a mesma Ursula Gehrmann. Sua DSPJ e as notas
fiscais revelam que todo seu faturamento no ano de 2006 foi contra Volani, ou
seja, os únicos serviços prestados por ela foram ao interessado. Já a matriz do
interessado Volani Metais Indústria e Comércio Ltda. está hoje situada à
Avenida Edmundo Doubrawa 355, mas já teve como endereço a mesma rua
Conselheiro Pedreira 172. Seu quadro societário é composto por O.M.
Participações Ltda. e Osni Volani. Sua filial 82.971.169/0003-15 está registrada
naquele endereço rua Conselheiro Pedreira 172 Galpão A. O. M. Participações
Ltda. tem como sócios Osni Volani, Fernando Volani e Gláucia Volani de Farias,
estes últimos irmãos e filhos de Marisa Volani, filha de Mariazinha Gehrmann e
diretora da O.M. Ora, diante de tais vinculações entre o
interessado/encomendante e as duas supostas prestadoras de serviço, que
estariam fisicamente no mesmo endereço, apenas diferenciadas por Galpão A ou
B, e que pertencem As mesmas pessoas da mesma família, não há como crer que
os serviços foram realmente prestados por terceiros que não funcionários na
prática de Volani, tratando-se apenas de despesas fictícias para redução do
resultado e geração de créditos das contribuições. Ademais, a não apresentação
de elementos comprobatórios da efetividade das operações, a acompanhar e
respaldar as notas fiscais e os registros contábeis, já dá causa à glosa das
despesas e dos créditos. Este assunto já é pacifico nos tribunais administrativos,
vejam-se os excertos dos Acórdãos n.° 108-08.550 de 09/11/2005, 101-97.090 de
18/12/2008 e 108-09.821 de 04/02/2009 do extinto Conselho de Contribuintes,
atual CARF:
IRPJ — DEDUTIBILIDADE DE DESPESA DE SERVIÇOS —
COMPROVAÇÃO. É considerada como demonstrada a efetiva prestação
de serviços se o tomador apresentar contrato, nota fiscal, duplicata ,c ópia
de cheque compensado e de DARF do recolhimento do IR-Fonte retido
do prestador.
GLOSA DE DESPES Não comprovada a prestação dos serviços
contabilizados com base em documentação inidônea, correta a glosa
efetuada
pela
Fiscalização.
DESPESAS
OPERACIONAIS
-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Somente são admitidas as despesas de
prestação de serviços quando for efetivamente comprovada a sua
realização, não bastando como elementos probantes a apresentação de
notas fiscais.
Assim, considerando os indícios de não efetivação das operações, a estreita
ligação entre as empresas e a não apresentação de documentação hábil e idônea
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003589/2010-50

comprovante da efetiva realização, os serviços de industrialização por
encomenda foram glosados da base de cálculo dos créditos.
Despesas com energia elétrica O art. 3°, IX, da Lei n.° 10.637/2002 prevê o
creditamento sobre as despesas de energia elétrica consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. 0 interessado computou em maio/2006
créditos sobre uma nota fiscal emitida pela companhia energética que, apesar de
trazer inscrito conta de energia elétrica, faz outra cobrança intitulada PARC.
ICMS 1. Este valor, não representando consumo de energia, foi glosado. (...)”.
(g.n.)
Regularmente cientificado do Despacho Decisório em 21/02/2011, o contribuinte
protocolou sua Manifestação de Inconformidade em 23/03/2011, mediante a qual alega,
em síntese:
“(...) a) Do direito de credito — PIS — Principio da não-cumulatividade. Como
bem estabelecido pela lei 10.637/2002 em destaque, a contribuição para o PIS
passou a admitir a não-cumulatividade de suas parcelas, como forma primordial
de promover a redução da carga tributária buscando a desoneração pelo
pagamento desta contribuição. A não-cumulatividade foi estabelecida
inicialmente pela Constituição Federal em seu artigo 195 § 12. De inicio, cabe
dizer que a sistemática da não cumulatividade visa evitar o efeito "cascata" da
tributação de impostos e contribuições. No caso da contribuição em exame (PIS),
esta incide sobre o faturamento ou receita, diferindo dos moldes do IPI e do
ICMS, que incidem sobre o processo produtivo e a comercialização,
respectivamente. A não-cumulatividade em questão, portanto, consiste em
sistemática de abatimentos de créditos versus débitos, visando afastar os efeitos
nocivos da cumulatividade no momento de apuração do montante dos tributos, já
que o PIS passou a ter incidência plurifásica. Isto porque, o Governo Federal
buscou minimizar o efeito destas duas contribuições incidentes sobre a receita ou
faturamento, haja vista que este é o cerne de todas as empresas contribuintes. A
Lei 10.637/2002, em seu artigo 3o traz a regra matriz para a não cumulatividade
desta contribuição, bem como as diretrizes para que os contribuintes possam
efetuar o direito ao crédito do PIS referentes a aquisição de bens e serviços.
Como forma de balizar o direito creditório dos contribuintes, a Receita Federal
do Brasil, à época, emitiu a Instrução Normativa no 404/2004 que em seu artigo
Posteriormente, decidiu a DRJ pela improcedência da inconformidade
apresentada pela empresa Recorrente, cujas razões de decidir projetam-se na (i)
ausência de previsão legal para reversão das glosas atinentes aos insumos
adquiridos, e, (ii) falta de provas no que diz respeito aos serviços de
industrialização encomendado. Decisão de seguinte ementa:
80 trazia a previsão do creditamento sobre bens e serviços utilizados durante o
processo produtivo. b) Do conceito de insumos Em relação ao conceito de
insumos trazido pela Receita Federal do Brasil, ao longo do tempo é possível se
verificar uma mudança de entendimento, haja vista que seu posicionamento mais
conservador trazia metodologia idêntica daquela aplicado ao IPI, cuja tomada de
créditos se dá de forma direta. Nessa forma, denominada de método Crédito do
Imposto, o montante a ser descontado do imposto calculado a cada operação
consiste exatamente no imposto que incidiu na etapa anterior. Tais créditos são
lançados no livro Registro de Entradas sendo destacado na Nota Fiscal que, ao
final, será lançado no livro Apuração do IPI para ser confrontado com débitos
existentes no período. Veja-se que tal sistemática não pode perdurar para o PIS,
pois o principio da não-cumulatividade, a ele inerente, foi criado como meio de
desonerar a cadeia econômica. Dai a necessidade de, para o PIS, realizar-se a
tomada de créditos de forma subtrativa indireta, pois neste método não se leva
em consideração a exata carga tributária da cadeia anterior, mas sim certas bases
de créditos e débitos. Neste sentido na operacionalização deste método, são
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003589/2010-50

previstas certas bases sobre as quais se aplicam uma alíquota do cálculo do
crédito, que para o PIS está contida no artigo 3o da Lei 10.637/2002. Referido
artigo também estabelece uma determinada base para o cálculo do débito (que
para o PIS é o faturamento, assim entendido como a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, conforme previsto no artigo 10 da Lei
10.637/2002). A Receita Federal do Brasil, ao longo de seus julgamentos, vem
alterando seus critérios de definição de insumos para fins de creditamento desta
contribuição. Ou seja, vem deixando de relacionar o conceito de insumos em
razão do desgaste/contato com o produto em fabricação para considerar à sua
aplicação no processo produtivo, justamente por causa da sistemática de cálculo
diferenciada do PIS. O conceito de insumo deve ser aquele que considera os
bens, produtos e serviços aplicados para o desenvolvimento das atividades
intrínsecas da empresa. A conceituação do termo winsumos" foi praticamente
pacificada para fins de creditamento tanto do PIS quanto da COFINS, por meio
de interpretação proferida na Solução de Divergência no. 15/2008, que em
síntese determina: (...) Para efeito do inciso II do artigo 3o da Lei 10.833, de
2003, o termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente, aqueles
bens ou serviços adquiridos de pessoa jurídica, intrínsecos à atividade, aplicados
ou consumidos na fabricacao do produto ou no servico prestado. (...) Com este
entendimento, vários contribuintes passaram a tomar créditos sobre o valor da
aquisição de insumos que não necessariamente se consomem ou se desgastam
em razão do produto em fabricação, mas também sobre os insumos que são
aplicados de forma direta ou indireta no processo produtivo, não importando se
foram consumidos ou desgastados. Este posicionamento busca alcançar todos
aqueles bens, produtos e serviços utilizados para a consecução da atividade da
empresa, seja participando do processo produtivo efetivamente, desgastando-se
ou não, em contato ou não com o produto final industrializado. Nesse rol,
também estão os serviços primordiais cuja contratação é necessária para a
efetivação das atividades desenvolvidas pela empresa. Veja-se que a Secretaria
da Receita Federal do Brasil já vem considerando tal situação, conforme segue
ementa da solução de consulta no. 16 de 27 de fevereiro de 2009: (...) Assim
sendo, estando a administração pública sob a máxima dos princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiênca
e da verdade material dos fatos, é notório que se deve buscar a melhor aplicação
do conceito de insumos que satisfaça o principio da não cumulatividade
inerente especialmente às contribuições, diga-se ao PIS e a COFINS e não a sua
conceituação de forma restrita, como ocorre com o IPI. c) Da industrializações
por encomenda. De inicio, cabe-nos tecer algumas considerações gerais acerca
do conceito de industrialização por encomenda que tem sua origem naquele
definido pela legislação do IPI. A moderna doutrina não dispensa do conceito de
industrialização a produção de bem material em grande escala, em série, pela
transformação e pelo aproveitamento de matérias-primas. Na chamada produção
por encomenda, feita a partir das especificações ditadas por determinado cliente,
sobressai-se a característica de ser o produto encomendado o único do mesmo
gênero, ou seja, a produção encomendada é personalizada. Assim sendo,
estabelecidos os conceitos gerais, a Lei 11.051/2004, em seu artigo 1o § 3o
determina que aplicam-se os conceitos do IPI para a industrialização por
encomenda: (...) Ademais, para a questão suscitada, a SRRF da 4a Região Fiscal
proferiu a seguinte solução de consulta sobre o tema em questão: (...) Para o
fiscal que efetuou a análise do pedido creditório da Manifestante, a questão
ateve-se tão somente a quem seriam os donos das empresas encomendadas a
efetuar o serviço para a Manifestante. Em que pese as composições societárias
das empresas, os empregados e todas as demais questões fiscais ficam a cargo de
cada uma das empresas contratadas, não se misturando com a contabilidade
fiscal da Volani Metais, como quer fazer crer o fisco. Conforme verificado
acima, a própria SRFB já reconhece a possibilidade da pessoa jurídica em tomar
créditos de PIS/COFINS oriundas da industrialização por encomenda. Assim,
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003589/2010-50

por esta razão, legítimos são os créditos glosados pela fiscalização a titulo de
industrialização por encomenda. 3 - Das Provas. A Manifestante pretende provar
o alegado por meio de todos os meios de prova em direito admitidas,
principalmente pelas provas documentais juntadas na presente Manifestação e a
de novos documentos que se fizerem necessários, para melhor evidenciar a
idoneidade de todas as compensações aqui debatidas. (...)”
É o relatório.
Posteriormente, decidiu à DRJ pela improcedência da inconformidade apresentada
pela empresa Recorrente, cujas razões de decidir projetam-se na (i) ausência de previsão legal
para reversão das glosas atinentes aos insumos adquiridos, e, (ii) falta de provas no que diz
respeito ao serviço de industrialização encomendado. Decisão de seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao contribuinte a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional.
INSUMOS. CREDITO. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE.
Para efeito da não cumulatividade das contribuições, há de se entender o conceito de
insumo não de forma genérica, atrelando-o à necessidade na fabricação do produto e na
consecução de sua atividade-fim (conceito econômico), mas adstrito ao que determina a
legislação tributária (conceito jurídico), vinculando a caracterização do insumo à sua
aplicação direta na fabricação ou produção dos bens ou produtos destinados à venda.
Intimada, à Recorrente interpôs Recurso Voluntário em que repisa os argumentos
carreados em manifestação de inconformidade, sem trazer novas justificativas ou provas a
contrapor à referida decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Atendidos os requisitos formais, conheço a peça recursal.
Segundo o relatório, os argumentos apresentados pela Recorrente são semelhantes
àqueles postos em manifestação de inconformidade e, diante disso, são dois os pilares
argumentativos a serem analisados: (i) concessão de crédito decorrente de industrialização por
encomenda; e (iii) viabilidade de concessão de crédito nas aquisições de bens e serviços nos
moldes do art. 3o das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03.
Decidiu à DRJ sobre os tópicos:
Dos Insumos
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003589/2010-50

Quanto aos Bens e Serviços Utilizados como Insumos, foram glosados valores
relativos a custos/despesas que não ensejam o aproveitamento de créditos de PIS e
COFINS. O contribuinte, em síntese, contesta o conceito de insumos adotado pela
Receita Federal.
(...)
O fato é que Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, ao falarem em insumos utilizados "na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda", criaram uma delimitação estrita, vinculando a caracterização do insumo à sua
aplicação direta no processo produtivo do bem ou produto destinado à venda (conceito
jurídico de insumos), não permitindo, assim, que todos os ônus que uma pessoa jurídica
tem para a consecução de sua atividade-fim sejam considerados como insumos
(conceito contábil ou econômico de insumos).
Assim, não se pode dizer que as Instruções Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004
tenham extrapolado seus limites legais, criando ou definindo limitações ao uso e gozo
de créditos da contribuição, pois essa é uma limitação decorrente da própria Lei, pois os
artigos já transcritos definem os limites dos créditos a serem aproveitados, deixando
claro o escopo dos mesmos, ou seja, os bens e serviços utilizados no processo produtivo
do bem ou produto destinado à venda.
Dos serviços de industrialização por encomenda
Quanto aos serviços de industrialização por encomenda, a autoridade fiscal intimou o
interessado a apresentar os contratos de prestação de serviços, conhecimentos de
transporte das matérias-primas e dos produtos industrializados e comprovantes de
pagamentos (duplicatas, cheques ou depósitos bancários) pelos serviços prestados. Após
duas prorrogações de prazo, em resposta o contribuinte afirmou que:
(...)
Em sua manifestação de inconformidade o contribuinte alega que a própria RFB já
reconhece a possibilidade de apuração de créditos de PIS/COFINS oriundos da
industrialização por encomenda e que apesar das composições societárias das empresas,
os empregados e todas as demais questões fiscais ficam a cargo de cada uma das
empresas contratadas, não se misturando com a contabilidade fiscal da Volani Metais.
Contudo, o contribuinte não aduz qualquer elemento de prova para comprovar a efetiva
realização dos serviços e infirmar as referidas glosas, (tais como contratos de prestação
de serviços, conhecimentos de transporte das matérias-primas e dos produtos
industrializados e especialmente os comprovantes de pagamentos), o que contraria o
disposto nos artigos 15 e 16, caput, III, do Decreto n° 70.235, de 1972 (PAF), que
regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito federal, in verbis:
Pautado pela Recorrente o conceito legal de insumos e, considerando a
interpretação restritiva adotada pela Autoridade Fiscal, de fato, a definição contida nas
Instruções Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004 está superada na ocasião do julgamento
do REsp no 1.221.170/PR-RR, posteriormente consolidado pela Receita Federal por meio do
Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
Assentou-se, que à essencialidade e/ou relevância dos insumos para fins de
creditamento serão apreciadas pelo julgador, caso a caso, e acordo com a atividade
desempenhada pelo contribuinte (objeto societário).
Além da análise da operação empresarial, a demonstração do emprego do insumo
no processo produtivo ou prestação de serviços pelo contribuinte, também é elemento
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003589/2010-50

fundamental. Ou seja, não basta afirmar que o insumo adquirido é essencial, é preciso provar
como é consumido (fase e lugar), a teor dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
Retomando o caso, entendo que os argumentos da Recorrente não se sustentam,
porque a discussão envolve fatos, ou seja, ausência de provas, respectivamente:
a. Da efetiva industrialização por encomenda, sendo exemplos destaque em nota
fiscal do imposto relativo à matéria-prima, produto intermediário e
embalagem remetida ao industrial, indicação dos serviços tomados, retorno
dos produtos industrializados ao encomendante;
b. De que os custos e despesas se amoldam ao conceito de insumos traçado no
REsp no 1.221.170/PR (sob o rito dos repetitivos), detalhando as atividades
por ela executadas bem como, o emprego dos insumos.
Fundamento genérico e perfunctório, sem arcabouço probatório, e carente das
condições legais, resta inviável à reversão das glosas. Ademais, a compensação atrelada ao
ressarcimento mostra-se prejudicada ante a patente ausência de certeza e liquidez do crédito (art.
170 do CTN).
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 240
DF CARF MF
Original